Tribunal: TJMT
Processo: 1008619-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008619-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.987.712/0001-96 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de apelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra sentença da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que declarou a inexistência do débito relativo ao contrato de financiamento no 0048099367, confirmou a tutela antecipada e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em favor de CLM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., pessoa jurídica que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida do nome da empresa Apelada em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 deve ser reduzido em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, após a quitação integral das parcelas, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O dano moral da pessoa jurídica decorre da violação à sua honra objetiva, imagem e credibilidade empresarial, conforme Súmula 227 do STJ.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a negativação indevida, por si só, enseja reparação moral, independentemente de prova de prejuízo concreto.

6.

O valor da indenização deve observar a proporcionalidade entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, evitando o enriquecimento ilícito do lesado.

7.

O montante fixado na origem (R$ 10.000,00) excede os parâmetros usualmente aplicados em casos análogos, impondo-se a redução para R$ 5.000,00, quantia suficiente para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para redução do
quantum
indenizatório.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável, por violar sua honra objetiva e credibilidade no meio empresarial.

2.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se tanto a irrisoriedade quanto o enriquecimento sem causa.

3.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 deve ser reduzido para R$ 5.000,00 diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais c/c Declaração de Inexistência de Débito ajuizada por
CLM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, relativo ao contrato de financiamento n.o 0048099367;

b)
confirma
r a tutela anteriormente concedida;

c)
condenar
a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do arbitramento, sendo posteriormente acrescido de juros de mora calculados pela Taxa SELIC (art. 406, § 1o, do Código Civil), a contar da citação, considerando a dedução do índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma legal.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...). – sic – id. 304559865.

O Apelante sustenta a inexistência de dano moral indenizável, afirmando que o simples constrangimento não é suficiente para configurar ofensa a direitos da personalidade.

Alega que não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, porquanto o pagamento da parcela foi realizado em atraso pela própria Autora, de modo que não se verifica a ocorrência de abalo efetivo que justifique a indenização.

Argumenta que a condenação imposta configura enriquecimento sem causa, uma vez que a inscrição em cadastro restritivo foi posteriormente regularizada, não havendo nos autos prova de que a Requerente tenha sofrido prejuízos que ultrapassem a esfera patrimonial.

Aduz que, na remota hipótese de ser mantida a condenação por danos morais, o
quantum
fixado deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando precedentes deste Egrégio Tribunal que fixaram valores inferiores em casos análogos.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da parte Autora. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 304559871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastar a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da Apelada em cadastro de inadimplentes ou, sucessivamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Na origem, a parte Autora ajuizou a Ação alegando que celebrou, juntou ao Requerido, contrato de financiamento de veículo marca Volkswagen, modelo AMAROK CD HIGHLINE 4X4, no valor de R$ 154.166,22 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), tendo adimplido todas as parcelas relativas à Cédula de Crédito.

Aduziu que mesmo com a quitação das parcelas recebeu cobranças por parte do Recorrido e teve seu nome incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que motivou o ajuizamento da demanda, ante a negativação indevida.

Por sua vez, o Recorrente defende a inexistência de dano moral indenizável, afirmando que não presentes os requisitos da responsabilidade civil e tampouco o dever de indenizar.

Ademais, apontou que o valor da indenização deve ser reduzido evitando-se o enriquecimento injusto da parte contrária.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida,
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos, mesmo após o pagamento integral das parcelas relativas ao financiamento, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, inserção indevida do nome da Empresa recorrida nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas à sua atividade empresarial, maculando seu nome, sua imagem e sua credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Resta comprovado que tal ato ilícito ocasiona danos que superam o mero dissabor cotidiano e ensejam o dever de indenizar.

Registra-se que a teor da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. TELEFONIA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
PESSOA

JURÍDICA
.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação
jurídica
entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, sendo a autora destinatária final dos serviços. 4. A empresa ré, ora apelante, não comprova a contratação dos serviços de telefonia e tampouco a validade da cláusula de fidelização, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, como faturas e telas sistêmicas, os quais não se prestam como prova idônea da relação contratual.
5. A ausência de prova da contratação acarreta a inexistência do débito e, por consequência, a indevida inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, fato que configura ato ilícito indenizável. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
pessoa

jurídica
pode sofrer
dano

moral
quando há ofensa à sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ).
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança de multa contratual por fidelização exige prova da existência do vínculo contratual, não suprida por documentos unilaterais como telas sistêmicas e faturas. 2. A inscrição indevida do nome da
pessoa

jurídica
em cadastros de inadimplentes configura ofensa à honra objetiva e enseja indenização por
danos

morais
. 3. O valor da indenização por
dano

moral
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento indevido. (N.U 1034792-68.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por
Danos

Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA –
PESSOA

JURÍDICA
–
DANO

MORAL
CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – (...).
A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de
negativação
do nome da parte autora, também indevido, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por
danos

morais
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano

moral
deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.
(...). (N.U 1025885-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024). (Destaquei).

Não obstante, no que se refere ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No presente caso, muito embora o reconhecimento da falha na prestação de serviços pela Instituição Financeira, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 10.000,00) não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade merecendo reparo.

Logo, atentando-se ao conjunto probatório, especialmente ante a ausência de comprovação de outros danos extrapatrimoniais, a indenização deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o assunto:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –LIMITAÇÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET – RESCISÃO ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIDADE – MULTA FIDELIZAÇÃO – INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de a empresa Requerente, adquirente dos serviços de telefonia prestados pela Requerida, ser pessoa jurídica não obsta o reconhecimento de sua qualidade de destinatária final (art. 2o do CDC). (...). 4. Quanto ao dano moral, muito embora a Apelante alegue a preexistência de negativação, consta nos autos que todas as negativações foram promovidas pela Apelante, de onde decorre o dano moral;
contudo, a fixação do quantum indenizatório deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo como adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso parcialmente provido. (N.U 1014525-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024). (Destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do resultado do julgamento e considerando que a Requerente/Apelada decaiu em parte mínima, incabível a fixação de honorários sucumbenciais em seu desfavor.

Visando evitar que os honorários sucumbenciais arbitrados na origem fiquem irrisórios pela modificação do valor da condenação, com base no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil e atentando-se ao Tema 1076 do STJ,
readequo
os honorários advocatícios fixando-os em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025